Tribunal: TCU
Processo: 046.719/2012-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7063/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso II; 18 e 23, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso I, alínea "a"; 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno/TCU, em levantar o sobrestamento aposto aos autos a seguir indicados; julgar regulares com ressalva as contas do Sr. Luis Hiroshi Sakamoto (CPF XXX.737.591-XX), dando-lhe quitação, sem prejuízo de fazer as determinações sugeridas; e nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso I; 17 e 23, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso I, alínea "a"; 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno/TCU, julgar regulares as contas dos demais responsáveis relacionados no item 1.1, dando-lhes quitação plena, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 046.719/2012-1 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2011) 1.1. Responsáveis: Celso Santos Matheus (XXX.781.218-XX); Dorianne Regina Brito de Souza (XXX.906.812-XX); Luis Hiroshi Sakamoto (XXX.737.591-XX); Luiz Armando Crestana (XXX.843.090-XX); Marcos Aurélio Madureira da Silva (XXX.695.816-XX); Maria Aparecida dos Santos (XXX.152.302-XX); Pedro Carlos Hosken Vieira (XXX.356.476-XX); Pedro Mateus de Oliveira (XXX.789.286-XX); Ronaldo Ferreira Braga (XXX.198.183-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Companhia de Eletricidade do Acre (privatizada) 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Energia Elétrica (SeinfraEle). 1.6. Representação legal: Murilo Queiroz Melo Jacoby Fernandes (41.796/OAB-DF) e outros, representando Luis Hiroshi Sakamoto. 1.7. Encaminhamentos/Determinações: 1.7.1. encaminhar cópia da presente deliberação, bem como da instrução de peça 19 dos autos, à Eletrobras holding e aos responsáveis; 1.7.2. determinar o arquivamento dos autos.